Tribunal: CARF
Processo: 10240.720230/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720230/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
ANTI-ROUBO SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-52.122, de 29 de outubro
de 2013, da 13a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente recebeu apresentou a opção pelo
Simples Nacional no dia 30/01/2012. Em consulta ao portal para acompanhar o pedido, tomou
ciência do indeferimento de sua opção devi à existência de débitos – Termo de Indeferimento às
e-fl. 53.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720230/2012-61
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720230/2012-61

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo, em
síntese, que regularizou todas as pendências e parcelou todos os débitos até 31/01/2012 e,
portanto, não concorda com o indeferimento.
A 13a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, devido a dois débitos não
regularizados, quais sejam, débito 39.930.797-4 e inscrição no 24.2.08.000274-78.
Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. VEDAÇÃO AO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é circunstância impeditiva para o ingresso no Simples Nacional.
PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. NÃO REGULARIZAÇÃO ATÉ O PRAZO LIMITE
PARA A OPÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO AO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
Constatado que os débitos motivadores do indeferimento não foram regularizados no
prazo previsto na norma, mantém-se o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 04/12/2013 (e-fl. 68) e
apresentou recurso voluntário no dia 02/01/2014 (e-fls. 69 a 115), com os argumentos abaixo
sintetizados:
Em relação ao débito 39.930.797-4, alega a Recorrente tratar-se de débito
confessado em GFIP, enviado para a empresa em novembro de 2011, referente às competências
de 11/2008 e 02/2011. Afirma que efetuou o pagamento das referidas competências em
10/11/2011 e junta as guias da Previdência Social para comprovar.
No tocante à inscrição de no 24.2.08.000274-78, afirma ter sido objeto de
reparcelamento em 17/11/2011, através de requerimento dirigido à Procuradoria da Fazenda
Nacional, oportunidade em que pagou DARF no percentual de 10% do valor da dívida. Declara
que em 23/01/2012, foi intimada pela PGFN a recolher, como antecipação, o valor
correspondente à 2a parcela, a fim de que pudesse ser efetivamente analisado o pedido, tendo a
Recorrente efetuado o pagamento solicitado, pagando as 2a e 3a parcelas em 31//01/2012. Aduz
que em 28/02/2012, efetuou a quitação do parcelamento, junta aos autos todos os recolhimentos
efetuados.
Aos 02 de setembro de 2020, essa 3a Turma Extraordinária do CARF converteu o
julgamento em diligência, a fim de verificar se os argumentos relativos ao pagamento dos
débitos apresentados pela Recorrente estavam corretos, eis o dispositivo da Resolução:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720230/2012-61

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta produza
Relatório Circunstanciado para verificar os argumentos trazidos pela Recorrente,
notadamente em relação aos seguintes aspectos: (i) Verificar quais competências estão
incluídas no débito 39930797-4, bem como analisar se os recolhimentos acostados às e-
fls. 80 a 110 foram suficientes para a quitação integral do citado débito, (ii) Informar o
histórico da inscrição no 24.2.08.000274-78, para demonstrar os fatos trazidos pela
Recorrente e declarar se, em 31/01/2012, a mesma estava com pedido de parcelamento
em análise, mas com as parcelas em dia.
A DRF, em atenção à Resolução proferida por essa Turma Julgadora, emitiu o
Despacho EBEN/DEVAT02-VR, de 16 de março de 2021 (e-fls. 139 a 141).
A contribuinte foi intimada para se manifestar sobre o Despacho supra através de
Edital Eletrônico de Intimação (e-fls. 145), mas não apresentou petição.
Após findo prazo concedido para manifestação da contribuinte, os autos
retornaram para julgamento no CARF.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente informa que em consulta de acompanhamento de sua solicitação
pela opção ao Simples Nacional, tomou conhecimento do indeferimento do pedido em razão da
existência dos seguintes débitos:
Lista de Débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil:
1)Débito: 36304314-4
2)Débito: 39019396-8
3)Débito: 39152877-7
4)Débito: 39930797-4
5)Débito: 39930798-2

Lista de Débitos inscritos em dívida ativa:
1)Débito - Código da Receita : 3551
Nome do Tributo : IRPJ
Número do Processo: 10240500362200892
Número da Inscrição: 2420800027478
Data da Inscrição :11/12/2008
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade da Recorrente, verificou
que os débitos 39930798-2, 36.304.314-4, 39.019.396-8 e 39.152.877-7 foram regularizados até
31/01/2012, através de pedidos de parcelamento. Contudo, não localizou pedido de parcelamento
para o débito 39930797-4, nem parcelamento ativo em relação à inscrição no 24.2.08.000274-78.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720230/2012-61

Em seu recurso voluntário, a Recorrente defende que o débito 39930797-4 foi
quitado em 10/11/2011 e que, em relação à inscrição no 24.2.08.000274-78, solicitou o
parcelamento em 17/11/2011, vindo a quitar o débito em 28/02/2012, após regular pagamento
das parcelas.
Para corroborar com as suas alegações, a Recorrente juntou diversos documentos
ao recurso voluntário, especialmente a comprovação dos pagamentos.
Diante da documentação acostada pela Recorrente, a Turma Julgadora do CARF
converteu o julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal do endereço
do contribuinte certificasse se todas as competências constantes no Debcad 39930797-4 foram
quitadas, como alegava a Recorrente e se a inscrição no 24.2.08.000274-78 estava pendente de
análise de parcelamento.
A DRF respondeu à diligência solicitada, emitindo o Despacho
EBEN/DEVAT02-VR, de 16 de março de 2021, que, em síntese, concluiu:
(...)
2. O Debcad 39930797-4, composto pelas competências 11/2008 a 02/2011, foi
liquidado pelos pagamentos efetuados em 10/11/2011 e 11/11/2011. A guia paga com
erro em 11/11/2011 só foi corrigida e apropriada em janeiro/2013 (fls. 125 a 130).
3. A inscrição em DAU n. 24.2.08.000274-78 NÃO TINHA PEDIDO DE
PARCELAMENTO EM ANÁLISE EM 31/12/2012, conforme histórico da inscrição
(fls. 131 a 136). A inscrição permaneceu “SEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO” no
período de 16/11/2011 a 02/03/2012, quando foi “EXTINTA POR PAGAMENTO”
(...)
Conforme detalhadamente explicado no Despacho, o Debcad 39930797-4,
conforme demonstrado pela Recorrente, foi de fato quitado através dos pagamentos realizados
em 10/11/2011 e 11/11/2011. O que ocorreu foi apenas um erro formal na guia paga em
11/11/2011, contudo a correção foi efetuada e o pagamento devidamente alocado ao citado
débito.

Contudo, em relação à inscrição no 24.2.08.000274-78, a DRF informou que não
existia pedido de parcelamento em análise em 31/01/2012.

Analisando o Resultado de Consulta de Inscrição, e-fls. 131 a 136, verifica-se que
não restou demonstrado que, nada data do pedido de opção, existia parcelamento ativo, senão
vejamos:

Em 18/12/2010, ocorreu a rescisão eletrônica do parcelamento. Depois dessa data,
embora o contribuinte continuasse efetuando pagamentos, não há informação de retorno do
parcelamento, mantendo-se sem alteração da situação até a extinção por pagamento em
02/03/2012, sendo essa também a informação de inclusão do último pagamento, vide
andamentos abaixo extraídos da Consulta:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720230/2012-61

Logo, não restou demonstrado que, em 31/01/2012, a Recorrente estava com
parcelamento ativo ou com pedido de parcelamento em análise. Outrossim, a quitação do débito
objeto do indeferimento ocorreu apenas em 28/02/2012, após o prazo para regularização do
débito para fins de opção pelo Simples Nacional.

A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720230/2012-61

Não havendo nos autos a comprovação inequívoca de parcelamento ainda que
pendente de análise das pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção, não há
como deferir a solicitação da Recorrente de inclusão no Simples Nacional.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital